Tribunal: TJSP
Processo: 2067532-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy(Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no 2067532-
93.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante JOSÉ DE
FREITAS SAMPAIO NETO, é embargado ALCIDES MITOSHI HONDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2067532-93.2019.8.26.0000/50001
2
EMB. DECL. No 2067532-93.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: ARAÇATUBA (5a VC)
EMBGTE: JOSÉ DE FREITAS SAMPAIO NETO
EMBGDO: ALCIDES MITOSHI HONDA
VOTO No52458
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão.
Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
JOSÉ DE FREITAS SAMPAIO NETO contra acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação e execução, negou
provimento a agravo interno. Insiste na omissão do
julgado em relação à ausência de similitude entre o
caso concreto e o precedente repetitivo aplicado.
Assinala, ainda, a necessidade de subsunção do caso ao
RE 605.709.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a 28a Câmara de Direito
Privado concluiu ser legítima a penhora do bem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2067532-93.2019.8.26.0000/50001
3
família pertencente ao fiador de contrato de locação
(cf. fls. 90), em consonância com o tema 0295, no qual
o STF assinalou a constitucionalidade da penhora sobre
o bem de família do fiador.
Além
do
mais,
a
Turma
Julgadora
consignou que a recente decisão proferida pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
recurso
extraordinário
no
605.709/SP não altera a tese definida sob o regime dos
recursos repetitivos, eis que não possui efeito
vinculativo (fls. 90).
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator No impedimento do Presidente
da Seção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2067532-93.2019.8.26.0000/50001
4